Tribunal: TJSP
Processo: 2245135-22.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2245135-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é corrigente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2245135-22.2020.8.26.0000 -Voto no 44.127
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA

VOTO no 44.127
CORREIÇÃO PARCIAL No 2245135-22.2020.8.26.0000
CORRIGENTE:
MINISTÉRIO PÚLICO
CORRIGIDO:
1a VARA CRIMINAL
COMARCA:
MAUÁ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, interpôs a presente CORREIÇÃO PARCIAL, com pedido
liminar, contra a r. decisão de fls. 22/27, proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá, nos autos da medida cautelar de busca e apreensão no
1007157-35.2020.8.26.0348, que declinou da competência para analisar o
pedido de busca e apreensão, por entender que não havia indícios de que o
crime estava sendo cometido na comarca de Mauá, e que também não
havia organização criminosa atuando.

Informa, em suma, que em investigação
realizada pelo Ministério Público, no ano de 2019, foi apurada a existência
de uma organização criminosa cuja atividade principal era a prática de
fraudes bancárias, o que resultou na ação penal em tramitação pela 2a Vara
de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Comarca de São Paulo, autos no 0066038-77.2019.8.26.0050.

Explana
que,
ao
final
da
referida
investigação, o Parquet cumpriu diversas ordens judiciais de busca e,
também, a prisão de alguns suspeitos. Como resultado, o aparelho celular
de Jonathas dos Santos Carvalho foi apreendido e analisado, sendo
encontradas diversas conversas pelo Whatssapp com uma pessoa que lhe
fornecia atestados médicos falsos, sendo apurado que se tratava de
Jefferson Luiz do Rosário.
Assevera que pelas datas das conversas
há uma demonstração de recorrência e habitualidade na “venda” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2245135-22.2020.8.26.0000 -Voto no 44.127
3
atestados médicos falsos, pois, a primeira conversa data de dezembro de
2018 e, posteriormente, nova aquisição em setembro de 2019. Em razão
desse contexto, o Núcleo de Investigações sobre crimes Cibernéticos
instaurou o Procedimento Investigatório no 94.2279.0000001/2020-7, a fim
de apurar a existência de uma organização criminosa especializada na
confecção e venda de atestados médicos falsos.

Aduz que partindo do número de telefone
cadastrado como “Atestado Médico”, existente na agenda telefônica de
Jonathas, conseguiu obter a qualificação da pessoa que negociou o
atestado médico falso, tratando-se de Jefferson Luiz do Rosário, sendo
constatado que a linha telefônica utilizada para as conversas estava em seu
nome desde 2012 até pelo menos 14 de setembro de 2019, período que
abrange os fatos.

Esclarece, ainda, que a imagem de
Jefferson, obtida junto aos bancos de dados oficiais, é compatível com a
imagem de perfil do WhatsApp da pessoa com a qual Jonathas negociava
os documentos médicos falsos. Ademais, Jefferson teve vínculo trabalhista
junto à Secretaria de Saúde, o que reforça sua capacidade de atuar na área
ilícita de produção e fornecimento de documentos médicos falsos; bem
como explora comercialmente uma gráfica na cidade de Mauá, o que torna
potencialmente provável que utiliza sua estrutura comercial para a
confecção dos atestados médicos falsos.
Argumenta que, diante dos indícios acima
colacionados, a única forma de potencializar o acervo probatório e também
fazer cessar as condutas criminosas era o cumprimento de mandados de
busca e apreensão nos endereços relacionados com Jeferson, que reside
na cidade de Mauá e possui uma gráfica na mesma cidade, havendo um
mínimo de plausibilidade que a organização criminosa/associação criminosa
opere a partir de Mauá.
Alega que o pedido de busca e apreensão
foi distribuído na Comarca de Mauá, dirigido ao MM. Juiz da 1a Vara
Criminal de Mauá, Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, que se declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2245135-22.2020.8.26.0000 -Voto no 44.127
4
incompetente para analisar o pedido, sustentando, em síntese, que a
contrafação está sendo feita nas comarcas de Santo André e/ou São
Bernardo do Campo ou nas duas, bem como que não há indícios suficientes
de constituição de organização criminosa, entendendo que a conduta
praticada pelo investigado está capitulada no artigo 301, § 1o, do Código
Penal, tratando-se, portanto, de infração de menor potencial ofensivo.

Afirma, também, que o douto Magistrado
ao se declarar incompetente deixou de indicar e, tampouco, determinar a
remessa dos autos ao Juízo que entende competente para apreciação do
pleito. Conta que o Ministério Público opôs embargos de declaração para
que o douto Magistrado suprisse a lacuna, entretanto o recurso não foi
conhecido.

Enfatiza que o douto Magistrado de
primeiro grau praticou verdadeira negativa de jurisdição, ao deixar de
apreciar o pedido, ao dizer que não era competente e, ainda, não indicar
quem seria o Juízo competente.

Alude que a liminar postulada é pertinente
para evitar que haja perecimento do direito e comprometimento da eficácia
da medida pleiteada

Destarte, requer a concessão da liminar,
para que seja suprida a omissão do Magistrado “a quo”, deferindo-se as
ordens de busca pleiteadas. Subsidiariamente, pugna que seja ao menos
designado algum Magistrado de 1o Grau que possa analisar o pedido (fls.
01/21).

Liminar indeferida às fls. 70/73.
A autoridade corrigida prestou informações
às fls. 76.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso interposto (fls. 79/82).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2245135-22.2020.8.26.0000 -Voto no 44.127
5
Segundo as informações prestadas às fls.
76, o MM. Juiz “a quo”, no dia 07/10/202, se declarou incompetente para
analisar medida cautelar de busca e apreensão, entendendo que a
contrafação está sendo feita nas comarcas de Santo André e/ou São
Bernardo do Campo ou nas duas, bem como não há indícios suficientes de
constituição de organização criminosa, pois a conduta praticada pelo
investigado está sendo capitulada no artigo 301, § 1o, do Código Penal,
tratando-se de infração de menor potencial ofensivo. No mesmo dia o
Ministério Público opôs embargos de declaração da decisão que declinou a
competência e, no dia 08/10/2020, o MM. Juiz não conheceu os embargos
declaratórios e manteve a decisão por seus próprios fundamentos. Consta,
ainda, que, no dia 23/10/2020, o Ministério Público interpôs recurso em
sentido estrito.
O recurso não comporta conhecimento.

Com
efeito,
forçoso
reconhecer
a
inadequação da via eleita pelos corrigentes para impugnar os fundamentos
da r. decisão monocrática, pois o caso ora examinado desafiava a
interposição de recurso em sentido estrito e não correição parcial, tudo
consoante disposto no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal,
de teor seguinte:
Art. 581. Caberá recurso, no sentido
estrito, da decisão, despacho ou sentença:
(...)
II
que concluir pela incompetência do
Juízo;

Ademais, inviável a aplicabilidade do
princípio da fungibilidade recursal, eis que há previsão legal expressa do
recurso adequado, não havendo qualquer dúvida objetiva a respeito.
Por fim, consoante informação trazida pelo
Magistrado “a quo”, o recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2245135-22.2020.8.26.0000 -Voto no 44.127
6
Público, em 23/10/2020.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO.

WALTER DA SILVA
Relator